Tribunal: TJSP
Processo: 1056295-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE FRANQUIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. CONTRATO DE FRANQUIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDA.